Tribunal: TJMT
Processo: 1020283-73.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020283-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), GEFERSON AGATTI XAVIER - CPF: 043.079.611-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIAS DE FATO MAJORADA, AMEAÇA MAJORADA,
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato majorada e pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça majorada, violência psicológica contra a mulher, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
(ii)
de acordo com a narrativa da ofendida, o paciente teria a trancado no quarto, por cerca de uma hora, enquanto proferia ameaças concretas de morte com uma arma em punho;
(iii)
paciente preso em flagrante após a vizinha acionar a Polícia Militar.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
os predicados pessoais denotam a desproporcionalidade da medida extrema;
(iii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade;
(iv)
se cautelares diversas são adequadas para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista da gravidade concreta dos fatos imputados, que denotam a periculosidade social e o risco que a liberdade do paciente representa.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

7. Os predicados pessoais do paciente, conquanto relevantes, não se sobrepõem
à demonstração concreta do
periculum libertatis
, mormente porque evidenciada a imprescindibilidade da custódia para a tutela da ordem pública.

8.
A exacerbada gravidade da conduta, em tese perpetrada pelo paciente, especialmente diante do arsenal bélico apreendido em sua posse, permite concluir que cautelares menos gravosas são insuficientes para atingir os fins pretendidos com a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigo 648, I
,
319 e 282, I e II; Lei de Contravenções Penais, artigo 21, §2º; Código Penal, artigos 147, §1º e 147-B; Lei n. 10.826/2003, artigos 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 173.285/PR, AgRg no HC n. 994.667/SP e AgRg no RHC n. 190.530/ES; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Geferson Agatti Xavier
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato majorada (artigo 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais) e pelo cometimento dos crimes de ameaça majorada (artigo 147, §1º, do Código Penal), violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003).

O impetrante sustenta que o paciente possui predicados pessoas favoráveis, uma vez que se trata de pessoa íntegra, com profissão definida, residência fixa e que não possui antecedentes criminais.

Alega ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando que em caso de eventual condenação o paciente não seria submetido ao cumprimento da pena em regime fechado.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, postula a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 295948886).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 296955855).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 301395893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, ressalta-se que o caso em análise trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a ofendida se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (STJ, RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero, em uma sociedade patriarcal como a brasileira, marcada por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza-se por toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

Feita essa consideração preambular, é sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492/2023 do CNJ).

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por cautelares mais brandas, com base nos seguintes argumentos:
(i)
ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva;
(ii)
a custódia cautelar representaria ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação não seria imposto o regime fechado;
(iii)
os predicados pessoais denotam a desnecessidade da custódia;
(iv)
medidas mais brandas são suficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar.

Todavia, apesar do arrazoado do impetrante, a ordem deve ser
denegada
.

Conforme se infere dos autos, no dia 09/ junho/2025, a guarnição da polícia militar foi acionada após a vizinha da vítima relatar que ela era ameaçada pelo paciente com arma de fogo em sua residência (id. 197883926).

Após empreenderem diligência, no local, os policiais encontraram o paciente com uma munição calibre .12 no bolso e, após busca no veículo, foi localizada uma arma de fogo artesanal calibre .12 carregada (id. 197883926).

Segundo a narrativa prestada pela vítima em delegacia, o paciente a ameaçou de morte e a manteve trancada em um quarto por aproximadamente uma hora. Inclusive, chegou a ordenar que ela se ajoelhasse enquanto apontava a arma para sua cabeça, dizendo que
“queria ver como ficaria sua cara depois que ele atirasse”
(id. 197885400).

A ofendida declarou que as ameaças cessaram apenas quando a filha da vítima, de 16 anos
de idade
, que presenciou os fatos, correu até vizinhos para solicitar socorro (id. 197885400).

Posteriormente, foram apreendidas diversas outras armas e munições sob a posse do paciente:
(i)
01 (uma) espingarda calibre .24;
(ii)
01 (uma) espingarda calibre .36;
(iii)
18 (dezoito) munições calibre .28;
(iv)
01 (uma) munição calibre .32; (v) 10 (dez) munições calibre .36;
(vi)
25 (vinte e cinco) munições calibre .38;
(vii)
48 (quarenta e oito) munições calibre .22;
(viii)
04 (quatro) caixas de chumbo calibre 5.5;
(ix)
01 (um) recipiente de cor branca contendo pólvora (id. 197883928).

A vítima informou ainda que, no dia anterior, o paciente tentou enforcá-la enquanto dormia, porém ela conseguiu se soltar após arranhá-lo e segurá-lo (id. 197885400).

Considerando esse contexto, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. A título de elucidação, confira-se a motivação empregada pelo Juízo de origem:

“[...] os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A gravidade dos fatos é acentuada. Não bastasse as ameaças de morte em desfavor da vítima, o autuado determinou que ela se ajoelhasse sob mira de arma de fogo de grosso calibre municiada, cuja violência psicológica, segundo consta, durou por cerca de uma hora, somente cessando graças à intervenção de WENDRA, filha da ofendida, que acionou os vizinhos e eles a força policial.

Observa-se que, segundo a ofendida, no dia anterior foi enforcada pelo autuado enquanto dormia, circunstância que demonstra, além de evidente descontrole, que ele é pessoa perigosa, sendo necessário, portanto, sobretudo para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, a conversão da prisão para garantia da ordem pública.

Verifica-se, igualmente, a necessidade de se garantir a instrução processual. Nada indica livrando-se solto permaneça disponível no distrito da culpa, podendo, ainda, ameaçar as testemunhas do processo, especialmente diante de sua demonstrada periculosidade.

Não bastasse isso, o autuado detinha forte poder de fogo, mantendo sob sua guarda diversas armas, munições e acessório, tudo sem autorização legal e em desacordo com a lei regulamentar [...]

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal e, ainda, que a soma da penas previstas para os crimes imputados ultrapassam 04 anos, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor [...]”.

Pois bem.

Feito este breve recorte fático, observa-se que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta, em tese perpetrada pelo paciente, que submeteu sua companheira a grave violência psicológica mediante emprego de arma de fogo, mantendo-a privada de liberdade e proferindo ameaças concretas de morte na presença de menor de idade, são indicativos de desajuste e periculosidade social, motivando a custódia para garantia da ordem pública com o objetivo de proteger a integridade física e psicológica da ofendida.

Em paralelo, o considerável arsenal bélico detido pelo paciente sem autorização legal evidencia,
a priori
, não apenas o aparente descumprimento da legislação de armas, mas também o potencial lesivo de suas ações e o risco concreto que oferece para a comunidade em que está inserido e, sobretudo, para a própria ofendida, o que reforça a necessidade da medida extrema.

Prosseguindo, em que pese o paciente ostentar condições subjetivas favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, estas circunstâncias, conquanto relevantes, não se sobrepõem à demonstração concreta do
periculum libertatis
que ele representa, mormente porque evidenciada a imprescindibilidade da custódia para a tutela da ordem pública.

Nesse sentido, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa maneira, os fatos imputados ao paciente revelam periculosidade concreta que justifica a segregação preventiva, independentemente de suas qualidades pessoais pretéritas.

No que tange à assertiva de que o regime de pena imposto em caso de condenação seria diverso do fechado, esta hipótese não tem o condão de, automaticamente, ensejar a revogação da custódia.

Como é cediço, a prisão preventiva destina-se a assegurar a efetividade do processo e a tutela de bens jurídicos relevantes durante a persecução penal, possuindo natureza e finalidade diversas da prisão decorrente da condenação definitiva.

A respeito disso, os precedentes da Corte Superior estabelecem a inviabilidade de se realizar um
“prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Da mesma forma, demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes.

As particularidades do caso denotam que a imposição de cautelares menos gravosas seria temerária diante do arsenal bélico encontrado sob a posse do paciente e da demonstrada propensão à violência contra a vítima, motivo pelo qual medidas diversas da prisão seriam ineficazes para conter a conduta agressiva do paciente e proteger a integridade da ofendida.

Assim, a teor do que dispõe o artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal, é incabível cogitar a aplicação de providências menos gravosas ao caso, as quais seriam incapazes de atingir os fins pretendidos com a custódia provisória.

Portanto, conclui-se que os fundamentos do decreto constritivo permanecem hígidos, os quais são aptos a revelar a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a ordem pública, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção de bem jurídico relevante.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada em favor do paciente
Geferson Agatti Xavier,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025